Tribunal: TJBA
Processo: 8000832-25.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000832-25.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IUIU

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

APELADO: MARIA DE LURDES DE AMORIM ALCANTARA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE IUIU. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PERMANÊNCIA ILEGÍTIMA DO ENTE NA POSSE APÓS TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO NÃO RENOVADO. DIREITO AOS ALUGUERES E PREJUÍZOS MATERIAIS ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR.

1- Não ocorre nulidade em razão da oitiva de ofício, como testemunha do juízo, de pessoa que embora arrolada intempestivamente pela parte autora, estava presente na audiência de instrução e foi reputada pelo julgador como apta ao esclarecimento da verdade real. Também não ocorre violação da
paridade de armas
apenas porque, sendo o rol do réu igualmente intempestivo, este não levou testemunhas à assentada que pudessem ser aproveitadas pelo juízo para oitiva de ofício.

2- Tendo o réu apenas negado o puro fato da permanência no imóvel após o prazo da locação e não produzido qualquer prova, o testemunho firme e consistente colhido nos autos é suficiente para se concluir pela veracidade da narrativa autoral, e não se desincumbiu o réu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito (art. 373 II do CPC).

3- Findo o prazo determinado do contrato de locação no qual é locatário o poder público em dezembro de 2016, com manifestação expressa do ente réu de desinteresse na sua renovação, e operando-se prorrogação tácita que perdurou até posterior posição do locador por notificação extrajudicial para desocupação até abril de 2017, a permanência ilegítima no imóvel obriga o réu ao pagamento dos alugueres do tempo de ocupação e dos encargos de fornecimento de água, energia e IPTU.

4- No tocante ao período entre abril de 2017 e o ajuizamento da ação em 2020, posterior à oposição por notificação eficaz e após a própria desocupação, não se poderia mais reconhecer estar ainda vigorando o contrato por “
prorrogação tácita
”. Quanto a este período, a alegação de impossibilidade de utilização ou exploração locatícia por permanecer em aberto encargos de água, energia e IPTU não conduz ao direito de
cobrar alugueres
, podendo a parte no máximo postular indenização a título de danos materiais ou lucros cessantes pelo que se teria deixado de usar e explorar o imóvel, o que não foi objeto de pedido na ação.

5- A ilícito civil de permanência ilegítima em imóvel alheio acarreta prejuízos precipuamente patrimoniais, não se caracterizando dano moral automático ou presumido pela pura indisponibilidade do bem, em razão da idade da locadora, ou da alegada utilização dos alugueres para complemento de renda, sem se produzir qualquer prova de circunstâncias que demonstrem reflexos extrapatrimoniais concretos.

6-
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000832-25.2020.8.05.0051
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE IUIU
,
e como apelada
MARIA DE LURDES DE AMORIM ALCANTARA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator